Tribunal: TCU
Processo: 038.356/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 752/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.356/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Vasconcelos de Meirelles (XXX.740.495-XX); Andrea Carla Malveira Nunes (XXX.322.277-XX); Bianca Natanaelle de Souza Pessoa (XXX.083.072-XX); Danielle Conceicao Andrade Carneiro (XXX.468.672-XX); Jose Edimar Pereira Cunha (XXX.831.463-XX); Miriam Maria Barbosa Albino (XXX.006.584-XX); Natalie Priscila da Silva Baqueiro (XXX.400.465-XX); Renata de Queiroz Santana Vidal (XXX.387.465-XX); Rute Correia da Silva Morais (XXX.143.884-XX); Thiago Miguel Patriota Alves (XXX.493.614-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.